Tribunal: STF
Processo: Rcl 53783
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que teria usurpado a competência desta CORTE ao aplicar, equivocadamente, a tese firmada no Tema 492 da repercussão geral (RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-5):



    Cuida-se de processo que tem por objeto cobrança de taxas associativas (rateio de despesas) de moradores em loteamento localizado no Município de Mairiporã, Estado de São Paulo (doc. Anexo).



    Os autos tomaram assento com o número 1001249- 61.2019.8.26.0338, que tramitou originalmente na 2ª Vara Cível da Comarca de Mairiporã, com a prolação final de sentença.



    (...)



    Irresignado o autor da presente reclamação propôs apelação, que foi distribuída a 8ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a qual negaram provimento em votação unanime.



    (...)



    Do acordão acima, datado de 31 de agosto de 2021, o autor interpôs recursos especial e extraordinário, tendo sido denegado seguimento ao Rext, com base no artigo 1030, I, “b” do CPC, por fundamento o Tema 492 desse Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    A alegação do tribunal paulista pautou-se que no caso concreto o V. Acórdão está em conformidade com a posição descrita no parágrafo anterior, em razão dos recursos especiais repetitivos nº 695911/SP.



    (...)



    Da decisão em epígrafe o demandante interpôs agravo de instrumento para subida do recurso extraordinário, o qual restou negado provimento por decisão de 4 de maio de 2022.



    (...)



    O Tema 492, data máxima vênia, admite temperanças e modulação, não sendo uma tabua rasa que deve ser aplicada indistintamente a todos os feitos que tramitarem com o mesmo tema, sem o aferimento das características de cada loteamento.



    Posto isto, a presente demanda reclamatória tem por objetivos a preservação da autoridade do STF e garantia da autoridade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de demandas repetitivas – Tema 492.



    Requer, ao final, seja julgado procedente o pedido da presente reclamação para cassar a decisão paulista e reconhecer como juridicamente exigíveis as taxas e rateios de moradores não associados, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos (fl. 10).



     É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



     



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, os autos do processo, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, encontram-se em tramitação.



    No caso, não assiste razão ao Reclamante.



    O ato impugnado refere-se à decisão do Presidente da Seção de Direito Privado do TJSP, que não conheceu o recurso de agravo em recurso extraordinário por considerá-lo incabível, em decorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. Vejam os fundamentos (doc. 17):



    I. Trata-se de agravo interposto a fls. 507/512, contra a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no regime de repercussão geral (art. 1.030, I, "a" e "b").



    II. Inviável o conhecimento do recurso.



    Dispõe a parte final do caput do referido artigo: "Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos." 



    (...)



    Na hipótese dos autos, a parte se insurge contra decisão que não apreciou os requisitos de admissibilidade recursal, porque proferida com base na sistemática da repercussão geral.



    Assim, a interposição de agravo em recurso extraordinário no caso vertente torna inaplicável a tese da fungibilidade para sua admissão como agravo interno, em virtude de suas naturezas completamente distintas e fundamentos inconfundíveis, sendo explícito o erro grosseiro.



    Além disso, ressalto que a interposição de recurso manifestamente descabido não suspende ou interrompe o prazo para a utilização da via processual adequada ao reexame do pronunciamento jurisdicional.



    O E. Supremo Tribunal Federal, em hipótese semelhante, manifestou-se no agravo regimental no agravo em recurso extraordinário 1252181/SP, Relator o D. Ministro Dias Toffoli, DJe de 29.06.2020, nos seguintes termos: "(...) 3. A interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo na origem não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível".



    III. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso extraordinário.



    De fato, o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 11), amparou-se em precedente do STF formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (Tema 492). Logo, foi observada a sistemática recursal em vigor, que assim dispõe:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    (...)”



    Nesse contexto, o recurso adequado é o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o § 2º do supracitado artigo do CPC/2015:



    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014).



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada. É incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário quando a negativa de seguimento ao RE ocorreu com esteio em orientação do STF estabelecida sob o rito da repercussão geral. Não há, por consequência, afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a 1ª Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente